Tribunal: STF
Processo: Rcl 66527
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por DIMPI – Gestão em Saúde Ltda., com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, nos autos da Reclamação nº 66.527, ajuizada por IPCEP – Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional, em face de decisão monocrática (eDOC 57).



    A decisão embargada julgou procedente o pedido do reclamante (IPCEP), para cassar decisão que determinara a penhora de valores, sob o fundamento de que a conta corrente indicada era destinada ao pagamento, pelo Estado do Rio de Janeiro, da contraprestação devida pelos serviços objeto do Contrato de Gestão relativo ao Complexo Estadual de Saúde da Penha (Hospital Estadual Getúlio Vargas e UPA 24h da Penha), de sorte que os valores bloqueados seriam vinculados à operacionalização dessa unidade de saúde.



    A embargante sustenta que a decisão incorreu em omissão relevante, pois não teria considerado que o Contrato de Gestão nº 004/2021, firmado entre o IPCEP e o Estado do Rio de Janeiro para o gerenciamento da UPA da Penha e do Hospital Getúlio Vargas, já se encontra com a vigência encerrada desde 16.3.2024, fato informado em manifestação anterior (eDOC 40) e comprovado por publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (eDOC 42). 



    Argumenta que, uma vez findo o contrato, não subsiste a premissa de que os valores penhorados seriam destinados à operacionalização do Complexo de Saúde da Penha, pois o IPCEP não mais exerce a gestão da unidade.



    Diante disso, requer o reconhecimento da omissão apontada, com o acolhimento dos embargos de declaração e a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja revista a conclusão adotada na decisão monocrática e julgada improcedente a reclamação constitucional.



    Em contrarrazões, o IPCEP, ora reclamante, informou que “todos os atos praticados com fito de reverter a penhora ilegal nas contas da Reclamante foram praticados antes mesmo do término do Contrato de Gestão n° 004/2021. Vale ainda ressaltar que a data de 16 de março de 2024 é tão somente o encerramento da prestação de serviço, uma vez que o encerramento de um contrato de gestão envolve a prestação de contas e a formalização do encerramento contratual, com nova Convocação Pública, ou mesmo para o retorno da gestão direta pelo Estado”. Destaca, também, que “os efeitos da constrição ilegal perduram até os dias de hoje, uma vez que inúmeros prestadores de serviço e fornecedores ficaram sem receber adequadamente, em razão do valor milionário bloqueado há mais de 03 anos”. Ao final, pede “o imediato levantamento dos valores bloqueados ilegalmente nos autos do cumprimento de sentença nº 0855839- 33.2019.8.15.2001”. (eDoc. 65).



    O Estado do Rio de Janeiro pugnou pela rejeição dos embargos nos seguintes termos (eDoc. 69):



    “(...) embora efetivamente o Contrato n. 004/2021, firmado com o IPCEP, encontre-se findo desde o dia 16 de março de 2024, na conta nº 0003619-6, da agência 1631, do Banco Bradesco S/A, por meio da qual se procedia à transferência de numerário para gestão e execução de ações e serviços de saúde em decorrência do Contrato de Gestão nº 004/2021, ainda existem valores pertencentes ao ente público, como o comprova a informação anexa à presente manifestação.



    Correto a r. decisão embargada, espera o ente público que sejam desprovidos os embargos declaratórios apresentados por DIMPI Gestão em Saúde Ltda, por serem absolutamente descabidos.”



    É o relatório. Decido. 



    Sem razão a embargante.



    Transcrevo o dispositivo da decisão embargada (eDoc. 57):



    “Com base nesses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a reclamação, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para CASSAR a decisão reclamada e DETERMINAR o levantamento dos valores retidos na conta judicial, os quais deverão ser transferidos para a conta bancária originalmente vinculada à execução do Contrato de Gestão nº 004/2021, firmado entre o reclamante e o Estado do Rio de Janeiro. Friso que esta decisão refere-se exclusivamente aos valores oriundos do citado contrato com o Estado do Rio de Janeiro.”



    O bloqueio judicial recaiu sobre valores oriundos do Contrato de Gestão nº 004/2021, celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro e o Instituto de Ciências, Pesquisa e Educação Paulista – ICPEP, destinados ao custeio de serviços de saúde. 



    Conforme a jurisprudência desta Corte nas ADPF 664, 275 e 1.012, é vedada a utilização de recursos públicos vinculados à execução de políticas públicas essenciais para satisfazer créditos individuais de terceiros estranhos à relação jurídico-contratual com o ente estatal, sob pena de indevida ingerência judicial na gestão orçamentária e nas prioridades da administração.



    Embora o Contrato de Gestão nº 004/2021 não esteja mais em vigor quanto à prestação de serviços, subsistem obrigações remanescentes dele derivadas (dívidas com fornecedores, prestadores de serviços, encargos trabalhistas e demais despesas diretamente relacionadas à sua execução), cuja quitação se insere no âmbito da adequada finalização da relação contratual e do dever de boa gestão dos recursos públicos.



    Nesse cenário, a solução mais consentânea com os precedentes desta Corte e com a racionalidade administrativa consiste em determinar o levantamento da constrição, com liberação dos valores ao próprio Instituto gestor, assegurando-se, porém, que tais recursos sejam aplicados exclusivamente na quitação das despesas oriundas do Contrato de Gestão nº 004/2021, sob fiscalização do Estado e dos órgãos de controle interno e externo.



    Assim, entendo não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. A embargante pretende rediscutir tema já analisado e decidido, o que é providência inviável nesta via processual.



    Nessas condições, impõe-se determinar o levantamento da constrição e o retorno dos valores à esfera de disponibilidade do Estado, preservada a vinculação orçamentária original à política pública de saúde. 



    Cumpre ao ente federativo, na via administrativa própria e sob controle dos órgãos de fiscalização competentes, promover a prestação de contas e o acerto das obrigações decorrentes da execução do Contrato de Gestão nº 004/2021, inclusive quanto à quitação de débitos legítimos junto a fornecedores, prestadores de serviços e trabalhadores, sempre em conformidade com o regime jurídico de direito público aplicável.



    Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por DIMPI – Gestão em Saúde Ltda.



    Para execução desta decisão, DETERMINO:



    1- que o Juízo reclamado proceda ao imediato levantamento da penhora e à transferência integral dos valores constritos para a conta bancária vinculada ao Contrato de Gestão nº 004/2021, indicada pelo Estado do Rio de Janeiro nos autos (Conta nº 0003619-6, da Agência 1631, do Banco Bradesco S/A), vedada a utilização desses recursos para finalidades estranhas à execução e ao encerramento das obrigações decorrentes do referido ajuste;



    2- que o Estado do Rio de Janeiro promova a fiscalização da aplicação dos valores transferidos, assegurando que sejam destinados exclusivamente à quitação de despesas legitimamente oriundas do Contrato de Gestão nº 004/2021, inclusive mediante a exigência de prestação de contas específica pelo Instituto gestor;



    3- a intimação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ, para que tome ciência desta decisão e acompanhe a adequada aplicação dos recursos, no âmbito de suas atribuições constitucionais e legais (art. 71, V, CF), adotando as medidas de controle que entender cabíveis.



    Oficie-se ao Governador do Estado do Rio de Janeiro e ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, encaminhando-lhes cópia desta decisão, para ciência e adoção das providências que reputarem pertinentes no âmbito de suas competências institucionais.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente